Tribunal: STJ
Processo: 0017493-44.2015.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960780 - PR (2025/0213493-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CRISTIANA ALBERGARIA AGUIAR
AGRAVANTE
: MARIO JORGE BARROS PEREIRA
AGRAVANTE
: VITOR MANOEL BARROS PEREIRA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO DA SILVA - PR039451
AGRAVADO
: DENISE MARIA PHILIPP SCHROR - ESPÓLIO
AGRAVADO
: KARL HEINZ SCHROR
ADVOGADOS
: FERNANDO LUIZ RODRIGUES - PR021213
JAMIL FERNANDO DE MIRA FILHO - PR017573
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS
SOCIAIS
E
EQUIPAMENTOS
USADOS.
RESCISÃO.
RESPONSABILIDADE DOS COMPRADORES. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS, PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento nas súmulas 5 e 7 do
STJ e 283 do STF. A parte agravante sustentou que seu recurso
merece regular processamento e que não incidem os óbices
invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51830451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:12:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: eff7c791-ed25-4809-aea8-b194385d67e8

3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
4. Para afastar o óbice da
cabe à parte
Súmula no 7/STJ
demonstrar objetivamente que sua pretensão consiste em mera
revaloração jurídica dos fatos incontroversos, o que não foi
realizado no caso concreto.
5. Presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído
de utilidade o exame das teses recursais relativas aos demais
aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não alterarão o que
decidido. Entendimento da Súmula 283/STF.
6. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:12:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: eff7c791-ed25-4809-aea8-b194385d67e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960780 - PR (2025/0213493-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CRISTIANA ALBERGARIA AGUIAR
AGRAVANTE
: MARIO JORGE BARROS PEREIRA
AGRAVANTE
: VITOR MANOEL BARROS PEREIRA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO DA SILVA - PR039451
AGRAVADO
: DENISE MARIA PHILIPP SCHROR - ESPÓLIO
AGRAVADO
: KARL HEINZ SCHROR
ADVOGADOS
: FERNANDO LUIZ RODRIGUES - PR021213
JAMIL FERNANDO DE MIRA FILHO - PR017573
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS
SOCIAIS
E
EQUIPAMENTOS
USADOS.
RESCISÃO.
RESPONSABILIDADE DOS COMPRADORES. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS, PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento nas súmulas 5 e 7 do
STJ e 283 do STF. A parte agravante sustentou que seu recurso
merece regular processamento e que não incidem os óbices
invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51567455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:34
Código de Controle do Documento: 34a76cd8-c3c9-4e17-96f5-14ae7250111e

3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
4. Para afastar o óbice da
cabe à parte
Súmula no 7/STJ
demonstrar objetivamente que sua pretensão consiste em mera
revaloração jurídica dos fatos incontroversos, o que não foi
realizado no caso concreto.
5. Presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído
de utilidade o exame das teses recursais relativas aos demais
aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não alterarão o que
decidido. Entendimento da Súmula 283/STF.
6. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial.
Segundo os agravantes, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento.
Argumentam que a controvérsia apresentada não exige reexame de
provas nem interpretação de cláusulas contratuais, o que afastaria a aplicação das
Súmulas 5 e 7 do STJ. Sustentam que a questão envolve erro na subsunção normativa
dos fatos ao direito, sendo matéria de natureza jurídica, cuja correção compete ao STJ.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada manifestou-se pelo desprovimento da insurgência.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51567455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:34
Código de Controle do Documento: 34a76cd8-c3c9-4e17-96f5-14ae7250111e

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil, porém não merece ser conhecido por falta de impugnação suficiente
dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ e 283 do STF.
A decisão recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a
fazer parte da presente decisão, inadmitiu o recurso nos seguintes termos:
"(...)
Inicialmente, quanto as demais teses e artigos impugnados, relacionados
a rescisão contratual (artigos 421, 422 e 475, do CC), nulidade do
julgamento por supressão de instância e cerceamento de defesa, em
razão da juntada de documentos novos (artigo 1013, do CPC)., denota-
se que os Recorrentes não combateram alguns dos fundamentos do
acórdão recorrido, conforme destacado acima, suficientes à manutenção
da decisão, fazendo com que o conhecimento do recurso especial
esbarre na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: 'É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles'.
A propósito, é entendimento da Corte Superior que 'Não se insurgindo o
recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação
jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do
STF' (STJ - AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria,
REsp 1467589/PR,
Primeira Turma, DJe
e 'A ausência de impugnação, nas
4/12/2019)
razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula
283 do STF' (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 1681787/RJ,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
21/06/2021,
01/07/2021)
(...)
Ainda se assim não fosse, a revisão do entendimento adotado no
acórdão recorrido quanto à violação aos artigos 421, 422 e 475, do
Código Civil, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório colhido
nos autos, bem como das cláusulas do contrato firmado entre as partes,
o que é inviável nesta via recursal diante do contido nas Súmulas 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça. In verbis:
(...)
Por sua vez, em relação a apontada ofensa ao artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, aplica-se a Súmula 7 do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA51567455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:34
Código de Controle do Documento: 34a76cd8-c3c9-4e17-96f5-14ae7250111e

Justiça, pois 'A alteração do acórdão impugnado com relação à
suficiência das provas acostadas aos autos e à prova do fato constitutivo
do direito alegado pela parte autora demandaria o reexame do conjunto
fáticoprobatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da
Conforme entendimento desta Corte Superior, não há
Súmula 7/STJ.
como aferir eventual ofensa ao
do CPC/15 (correspondente ao
art. 373
do CPC/73), sem incursão no conjunto probatório dos presentes
art. 333
autos' (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 2.052.008/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) A propósito,
29/5/2023,
1/6/2023.
confira-se, ainda:
(...)
Por fim, no que tange ao dissídio jurisprudencial suscitado, ressalte-se
que “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em
divergência jurisprudencial, porquanto os óbices os quais impedem a
análise do recurso pela alínea a prejudicam o exame do especial
manejado pela alínea c do permissivo constitucional para questionar a
mesma matéria.” (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.164.288/RJ,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.
Do exposto, inadmito o recurso especial interposto." (e-STJ fls. 1.553-
1.561).
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
, não
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Especificamente sobre o óbice da súmula no 7 do STJ, não se quer dizer
que o debate do quadro fático não possa ser revisado nesta instância especial. Ao
revés, é também pacífico o entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e
provas incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula
Documento eletrônico VDA51567455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:34
Código de Controle do Documento: 34a76cd8-c3c9-4e17-96f5-14ae7250111e

7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.742.678/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que "
No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente
, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
a não aplicação dos óbices
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
- grifos acrescidos).
2/10/2023,
6/10/2023
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
Documento eletrônico VDA51567455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:34
Código de Controle do Documento: 34a76cd8-c3c9-4e17-96f5-14ae7250111e

reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente caso, porém, verifica-se que o recurso de agravo não
impugnou, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Mais especificamente, não rebateu o óbice da súmula no 7 do STJ, mas
somente afirmou que a discussão posta em julgamento não exigia reexame de
provas, o que é insuficiente para a impugnação, conforme demonstrado acima, e
também não impugnou o óbice da súmula no 5 do STJ, limitando-se a reafirmar que
sua pretensão é de discutir aplicabilidade de determinadas cláusulas contratuais (e-
STJ fls. 1.564-1.568).
Relativamente à
esta Corte firmou o entendimento no
Súmula 283/STF,
sentido de que: "A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o exame
das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não
alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Documento eletrônico VDA51567455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:34
Código de Controle do Documento: 34a76cd8-c3c9-4e17-96f5-14ae7250111e

Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada pela
parte recorrente, a indicar que a decisão recorrida remanescerá hígida mesmo que
afastados os aspectos salientados no recurso, de modo que o recurso não pode ser
conhecido.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:34
Código de Controle do Documento: 34a76cd8-c3c9-4e17-96f5-14ae7250111e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.960.780 / PR
Número Registro: 2025/0213493-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00151026720258160001 00174934420158160001 151026720258160001 174934420158160001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTIANA ALBERGARIA AGUIAR
AGRAVANTE : MARIO JORGE BARROS PEREIRA
AGRAVANTE : VITOR MANOEL BARROS PEREIRA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO DA SILVA - PR039451
AGRAVADO
: DENISE MARIA PHILIPP SCHROR - ESPÓLIO
AGRAVADO
: KARL HEINZ SCHROR
ADVOGADOS : FERNANDO LUIZ RODRIGUES - PR021213
JAMIL FERNANDO DE MIRA FILHO - PR017573
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51808447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:53
Código de Controle do Documento: 0f6218db-d4e5-4eee-9683-5dfac5ddc40c

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:53
Código de Controle do Documento: 0f6218db-d4e5-4eee-9683-5dfac5ddc40c